Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1009653-65.2019.8.11.0000
Agravantes: Fidelis Evaristo Pirelli de Queiroz E Outro
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
À Secretaria para que proceda ao cumprimento da Decisão de id. n. 53215492, que determinou a redistribuição deste recurso a uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL.